Tribunal: STF
Processo: RE 185702
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-31
Data de publicação: 1995-03-31

Ementa:
REVISÃO  DE VENCIMENTOS -  REPOSIÇÃO CONSIDERADAS A URP

DE  FEVEREIRO DE  1989 (26.05%)  E AS  PARCELAS COMPREENDIDAS ENTRE O

CITADO  MES E O DE OUTUBRO DE 1989. Até o advento da Lei n. 7.730, de

31  de janeiro de 1989,  resultante da conversão da Medida Provisoria

n. 32, de 15 do mesmo mes, salarios, vencimentos, soldos e benefícios

devidos  a servidores  civis  e militares  ou  por morte  destes eram

reajustados  mensalmente pela Unidade  de Referencia de Preços (URP),

calculada  em face  a variação do  Indice de  Preços ao Consumidor no

trimestre  anterior e aplicada nos  subsequentes - artigos 3. e 8. do

Decreto-Lei  n. 2.335/87. A Lei  n. 7.730/89, porque editada antes do

inicio  do mes  de  fevereiro de  1989,  apanhou as  parcelas  a este

correspondentes,  não  se  podendo cogitar  de  retroação.  O periodo

pesquisado para o efeito de fixação do indice alusivo ao reajuste não

se  confunde com o elemento temporal referente a aquisição do direito

as parcelas a serem corrigidas.